Tribunal: TJPA
Processo: 0005146-71.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005146-71.2020.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA. A defesa alega nulidade da citação por edital, ausência de suspensão do feito, e erro na dosimetria da pena, com suposta valoração indevida de circunstâncias judiciais e não aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de suspensão do feito após a citação por edital; (ii) examinar a legalidade e fundamentação da exasperação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (iii) definir se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital foi devidamente realizada diante da comprovação de que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, sendo observado o disposto no art. 366 do CPPB. A existência de defensor constituído e a ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade arguida, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

A sentença fundamenta de forma idônea a exasperação da pena-base com base em elementos concretos dos autos, como as consequências do crime e a personalidade do agente, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ, que admite a majoração com base em qualquer circunstância judicial negativa, desde que devidamente motivada.

A pretensão de redução da pena-base com fundamento na confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual a presença da atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, entendimento já consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A individualização da pena observou o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, e a pena imposta mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros legais, inexistindo vício a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstrado que o réu se encontra em local incerto e não sabido, sendo desnecessária a suspensão do processo quando há defensor constituído.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em qualquer circunstância judicial do art. 59 do CP, desde que haja motivação concreta e idônea.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 366 e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2016; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2012; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020; STJ,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO DA CONCEIÇÃO SILVA, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condena à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

A sentença condenatória encontra-se acostada sob o ID 22848303. Irresignada, a defesa apresenta recurso de apelação (ID 22848308), alegando, em preliminar, a nulidade da citação por edital. No mérito, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena base abaixo do mínimo legal.

O apelo se insurge, pois, contra a dosimetria da pena fixada na sentença, especialmente no tocante à ausência de redução da pena pela confissão do réu, bem como sobre eventual nulidade processual em razão da ausência de suspensão do feito após a citação por edital.

Em contrarrazões (ID 22848312), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, defendendo a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Não há necessidade de maiores digressões, pois os fundamentos constantes da sentença de primeiro grau mostram-se suficientes e adequadamente motivados. O Juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
, observando corretamente o critério trifásico da aplicação da pena, sem incorrer em excesso ou omissão. A reprimenda imposta ao réu revela-se proporcional, adequada e estritamente vinculada aos parâmetros legais.

A pretensão defensiva de reduzir a pena mostra-se desprovida de respaldo, uma vez que não se evidencia qualquer ilegalidade ou descompasso na fixação da sanção. A simples interposição de apelação não autoriza a revaloração das provas ou a rediscussão da dosimetria, quando esta se mostra fundamentada e em harmonia com os elementos dos autos.

No tocante à preliminar de nulidade fundada na ausência de suspensão do processo após a citação por edital, não assiste razão à defesa. A matéria foi objeto de deliberação em sede de decisão de instrução e julgamento, restando devidamente fundamentado que o apelante se encontrava em local incerto e não sabido à época da citação, sendo aplicada corretamente a previsão do
art. 366 do CPPB
.

Além disso, conforme consignado na sentença, o réu possuía advogado regularmente constituído, evidenciando ciência da ação penal e participação na defesa técnica, o que afasta qualquer alegação de nulidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao exigir, para o reconhecimento de nulidade, demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do CPPB
, o que não se verifica no presente caso.

Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a defesa pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 65, III, “d”, do CPB
, para redução da pena aquém do mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade da
Súmula 231 do STJ
, por afronta aos princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Todavia, tal entendimento não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a presença de atenuante não autoriza a imposição de pena inferior ao mínimo legal cominado ao delito, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A própria
Súmula 231 do STJ
dispõe que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
", entendimento este que adoto integralmente.

Embora o argumento defensivo se mostre pertinente do ponto de vista doutrinário, a tese de inconstitucionalidade da súmula em questão já foi superada nos tribunais superiores. A aplicação da atenuante da confissão espontânea deve ocorrer dentro dos limites legais, e não autoriza, em nenhuma hipótese, redução da pena abaixo do mínimo previsto em lei.

Dessa forma, a pena imposta ao apelante, com base nos elementos probatórios constantes dos autos – especialmente aqueles constantes da sentença e dos documentos policiais e ministeriais (ID 22848303) – deve ser mantida, por se mostrar justa, proporcional e conforme os ditames legais.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026